Tribunal: STF
Processo: AI 718776
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. SÚMULA 673/STF E SÚMULA 279/STF.



    1. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda da graduação com pena acessória criminal e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). Precedentes. 



    2. O art. 125, § 5º, da Constituição Federal contém exigência de que as causas que tenham por objeto ato disciplinar cometido por militar sejam julgadas em primeiro grau por juiz de direito, não fazendo, entretanto, nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas. Precedentes. 



    3. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.